Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATOS SUPERVENIENTES À DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇA. SUSPENSÃO DO CONVÍVIO COM O GENITOR. CAUTELA NECESSÁRA. PROVIDÊNCIA A SER MANTIDA ATÉ QUE ATESTE A PERÍCIA TÉCNICA INEXISTIREM RISCOS AO MENOR COM O PRETENDIDO CONVÍVIO PATERNO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de guarda e regulamentação de visitas, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência ao conceder a guarda unilateral provisória à genitora e autorizar a visitação paterna assistida, conquanto houvesse grave suspeita de que o menor fora vítima de abuso sexual praticado por seu genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade, tendo em vista o interesse de resguardar a integridade física e emocional do menor, de ser determinada a integral suspensão do convívio do genitor com seu filho, dada a existência de fortes indícios de que o pai abusara sexualmente da criança; suspensão essa a perdurar até que seja juntado ao processo, que corre no juízo de origem, laudo técnico atestando a ausência de riscos para o filho menor pelo restabelecimento do convívio paterno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não podem ser conhecidas alegações e documentos relacionados a fatos ocorridos posteriormente à prolação da decisão agravada, sob pena de incorrer a Corte Recursal em grave supressão de instância, bem como em inaceitável violação à competência do juízo a quo e aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
4. A prova documental de início reunida aos autos - relatórios psicológicos, registros escolares e manifestações técnicas – encerra fortes indícios de que o genitor abusou sexualmente do filho menor e de que a criança passou a apresentar significativa melhora no comportamento após ter sido suspenso o convívio com seu pai.
5. A ausência de condenação criminal não afasta a necessidade de que sejam de imediato adotadas em favor da criança medidas protetivas no âmbito cível, especialmente diante da existência de dúvida razoável e relevante quanto à sua segurança se mantido o convívio com seu genitor, que contra ela teria praticado abuso sexual. Hipótese em que prioridade absoluta deve ser conferida à sua proteção integral do menor, nos termos do art. 227 da CF/1988 e do art. 19 do ECA.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser concedida a tutela recursal postulada pela genitora para suspender provisoriamente e de forma integral o convívio do genitor com seu filho menor, até que perícia técnica especializada ateste a inexistência de riscos à criança.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227. CPC, art. 300. L. 8.069/1990 (ECA), art. 19; art. 22; art. 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700619-48.2021.8.07.9000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 4.8.2021. TJDFT, APC 0721097-82.2019.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 24.3.2020.